Tribunal: CARF
Processo: 18336.720028/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/11/2010, 17/06/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2010, 17/06/2011
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO COM INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária
ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista
no inciso III, do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720028/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MARANHÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/11/2010, 17/06/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/11/2010, 17/06/2011
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária
ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista
no inciso III, do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720028/2013-63
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-70.375 da 4a
Turma da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente procedente a
impugnação apresentada em face da autuação lavrada para aplicação da multa administrativa de
1% sobre o valor aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava
incompleta, prevista no inciso III §§ 1o e 2o do artigo 69 da Lei n. 10.833 de 2003 c/c art. 84 da
MP 3.158-35 de 2001 (reproduzido no Regulamento Aduaneiro, art. M711, Decreto n. 6.759 de
2009).
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente de ato de infração que constituiu e exige a multa administrativa de 1%
sobre o valor aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava
incompleta, prevista no inciso III §§ 1o e 2o do artigo 69 da Lei n. 10.833 de 2003 c/c
art. 84 da MP 3.158-35 de 2001 (reproduzido no Regulamento Aduaneiro, art. M711,
Decreto n. 6.759 de 2009). Relatório Trata o presente de ato de infração que constituiu e
exige a multa administrativa de 1% sobre o valor aduaneiro dos bens cuja descrição na
declaração de importação estava incompleta, prevista no inciso III §§ 1o e 2o do artigo
69 da Lei n. 10.833 de 2003 c/c art. 84 da MP 3.158-35 de 2001 (reproduzido no
Regulamento Aduaneiro, art. M711, Decreto n. 6.759 de 2009).
Decreto n. 6.759 de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sopre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o
10.833, de 2003, art. 69, § 10.):
[...]
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o.
10.833, de 2003, art. 69, §2°):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

V- portos de embarque e de desembarque.
[...]
O auto de infração foi lavrado contra FERTIPAR FERTILIZANTES DO MARANHÃO
LTDA. (cnpj n. 06.191.223/0002-40), doravante denominado FERTIPAR.
Segundo a autoridade fiscal:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com
base nos artigos 194, 195 e 196 e seus parágrafos do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como nos artigos 15 e 18 do Decreto n° 6.759/2009, realizamos
procedimento fiscal com o objetivo de verificação de ajustes à base de cálculo
dos tributos aduaneiros incidentes sobre as operações realizadas pelo sujeito
passivo acima identificado, através das Declarações de Importação de números
10/1958719-0 e 11/1063049-4, tendo em vista as descrições dos. produtos
importados não terem evidenciado de forma inequívoca as suas características,
de modo a estabelecer com segurança a correlação com os códigos existentes na
Tarifa Externa Comum - TEC.
Conforme circunstanciado neste Relatório, nos termos da legislação vigente,
efetuamos os lançamentos pertinentes às penalidades aplicáveis em razão da
descrição incompleta da mercadoria importada, omitindo informação que
permitiria a correta identificação do produto e a exata classificação fiscal,
tornando impossível o devido enquadramento tarifário.
Este relatório se fundamenta nos documentos e informações obtidos da empresa
fiscalizada e em sistemas informatizados da Receita Federal ido Brasil, que serão
identificados na oportunidade em que forem citados. Os documentos
referenciados neste Relatório são partes integrantes do mesmo.
2 - DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO –
O presente procedimento de fiscalização foi iniciado em 17/02:/2012 corri a
lavratura do Termo de Início de Procedimento Fiscal, tendo o sujeito passivo
sido cientificado e intimado por via postal a apresentar as seguintes informações
referentes às importações :
- Informar e comprovar o TEOR MÁXIMO de pentóxido de fósforo (P205),
do Superfosfato Simples Granulado importado através das Dls (declarações de
importação) de números 10/1958719-0 e 11/1063049-4;
Informar se as mercadorias importadas através das citadas Dls foram
revendidas, apresentando as respectivas notas fiscais de saída;
apresentar cópias dos documentos instrutivos (faturas comerciais e
conhecimentos de carga) das citadas Dls; apresentar outros elementos (manuais
do produtor, fórmula química, etc) que permitam identificar a composição das
mercadorias importadas através das Dls nos. 10/1958719-0 e 11/1063049-4;
Em resposta, a empresa apresentou documentos, em 07 de maio de 2012,
informando ainda que "os originais dos certificados de análise ficam arquivados
no Vigiagro/Mapa de São luís e que as natas fiscais cie saída dos fertilizantes são
emitidas de acordo com a quantidade disponível no pátio da empresa, que pode
ser juntada a outras importações, e não com a quantidade da Declaração de
Importação".
Entre os documentos apresentados pela empresa, destacamos :
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

 cópias dos documentos instrutivos (conhecimento de transporte e fatura
comercial) das citadas Dls;
 cartão de registro no cadastro de exportadores da empresa Companhia ABU
Zabaal para fertilizantes e produtos químicos, com a cópia da tradução
juramentada;
 "Certificate of analysis", emitido pela empresa Baltic Control Brasil Ltda em
13/10/2010;;
 Análise de fertilizante, emitido pela empresa Labfert em 23/11/2010,
constando o resultado da análise da Dl 10/1958719-0 indicando um teor de
P205 em 17,55%.  notas fiscais de saída dos anos de 2010 e 2.011.
3 - DA DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA MERCADORIA IMPORTADA
O despacho aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento mediante o qual
é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias
importadas, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu
desembaraço aduaneiro. Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título
definitivo ou não. sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deve ser
submetida a despacho de importação, que é realizado com base em declaração
apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria.
Em geral, o despacho de importação é processado por meio de Declaração de
Importação (Dl), registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), que
possibilita um controle prévio das importações não só pela Secretaria da Receita
Federal, mas também por todos órgãos anuentes via concessão de Licença de
Importação seja automática ou não automática.
Toda a mercadoria importada está sujeita a controle administrativo, podendo ser
automático ou não automático. A distinção apenas consiste na anuência prévia do órgão,
mas uma vez atendido tal quesito, suas consequências são rigorosamente idênticas, ou
seja, zelar e monitorar o controle administrativo das importações.
Se o importador incorrer em erro na classificação fiscal informada na Declaração de
Importação, ainda que passível de licenciamento automático, tem por consequência o
fato de que os sistemas de controle administrativo de importações, que operam sob a
chave do código NCM, tornam-se inoperantes, com sensível dano a toda ordem de
controle administrativo
No caso em questão, a empresa fiscalizada prestou as seguintes informações nas
Declarações de Importação:
a ) Declaração de Importação n° 10/1958719-0:
Adição 001
NCM : 3103.10.10
Descrição detalhada da mercadoria : Superfosfato simples granulado
contendo mínimo de 18 % de P205 solúvel em CNA + H20, mínimo de 18 %
de Ca e mínimo de 1 2 % de S, para fabricação de fertilizantes destinados a
agricultura, em preso, a granel.
b ) Declaração de Importação n° 11/1063049-4 :
Adição 001
N C M : 3103.10.10
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

Descrição detalhada da mercadoria : Superfosfato simples granulado com 18
% min. de P205 solúvel em CNA + H20, a granel, para fabricação de
fertilizantes destinados a agricultura.
Ocorre que para exata identificação do produto descrito nas Declarações de Importação
(Superfosfato) é imprescindível a informação do teor máximo de pentóxido de fósforo
(P205), conforme deixa claro a Tarifa Externa Comum (TEC), em seu Capítulo 31, em
que o enquadramento para superfosfatos subdivide-se nos seguintes itens, verbis:
3103.10 – Superfosfatos
3103.10.10 - Com teor de pentóxido de fósforo (P205) não superior a 22%, em peso
3103.10.20 - Com teor de pentóxido de fósforo (P205) superiora 22% mas não superior
a 45%, em peso
3103.10.30 - Com teor de pentóxido de fósforo (P205) superior a 45%, em peso
A partir das descrições das mercadorias constantes nas Declarações de Importação em
questão, pode se considerar que o produto importado "superfosfato " poderia se
classificar na NCM 3103.10.20, indicada para superfosfato com teor de pentóxido de
fósforo superior a 22% mas não superior a 45% em peso, ou mesmo na posição NCM
3103.10.30, para superfosfàto com teor de pentóxido de fósforo superior a 45% em
peso.
Portanto, com base nas descrições das mercadorias, informadas pela empresa fiscalizada
nas Declarações de Importação n°s 10/1958719-0 e 11/1063049-4, torna-se impossível
estabelecer o correto enquadramento tarifário, tendo em vista que é informado apenas o
teor mínimo de P205.
Registre-se que, ao contrário da posição informada nas citadas Declarações de
Importação, para a qual os tributos aduaneiros são iguais a ZERO, nas posições
3103.10.20 e 3103.10.30, a TEC estabelece o recolhimento de Imposto de Importação
com alíquota de 6 %.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal solicitamos à empresa fiscalizada que
informasse e comprovasse o teor máximo de pentóxido de fósforo (P205). Contudo, não
consta na documentação apresentada pela empresa em resposta, qualquer prova técnica
indispensável à identificação dos bens importados.
Do exposto, constata-se que os produtos importados através das Declarações de
Importação n°s 10/1958719-0 e 11/1Q63049-4 não foram corretamente descritos, com
todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário.
4 - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS –
As informações relacionadas à operação de importação devem ser prestadas pelo
importador na respectiva declaração de importação, conforme estabelecido em ato
normativo da Secretaria da. Receite Federal do Brasil.
A informação inexata ou incompleta nas declarações de importação afeta o controle
aduaneiro desde a análise para a parametrização, nos termos dos incisos III e IV do
parágrafo 1 o do artigo 21 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006.
Art. 21. Após o registro, a Dl será submetida a análise fiscal e selecionada para
um dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da
mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo
constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a
verificação da mercadoria;
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da
mercadoria e a aplicação de procedimento espacial de controle aduaneiro, para
verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço
declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do
Siscomex, com base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros,
os seguintes elementos:
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário;
VII características da mercadoria;
VIII - capacidade operacional e econômico-financeira do importador; e
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador
As irregularidades descritas no item 3 do presente Relatório configuram
descumprimento à legislação aduaneira, que acarreta a aplicação de multa por
declaração inexata ou incompleta na Dl, conforme dispõe o artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), a seguir transcrito:
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sopre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n.o-2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o
10.833, de 2003, art. 69, § 10.):
[...]
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tríbutàría, cambial ou comercal necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei
n.o.10.833, de 2003, art. 69, §2°):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V- portos de embarque e de desembarque.
[...]
A leitura do dispositivo acima indica que a multa deve ser aplicada ao importador que
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributaria, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
O inciso III estabeleça de forma clara que as informações referidas compreendem "a
descrição completa da mercadoria", aí incluídas "todas as características necessárias i\
classificação fiscar.
Depreende-se da análise da legislação acima transcrita que a ausência da descrição
completa da mercadoria sujeita o importador à multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro aprovado
pelo Decreto n° 6.759/2009, com fulcro no artigo 84 da Medida Provisória n° 2158-
35/01, combinado com o artigo 69 da Lei n° 10.833/03.
Restando demonstrado que a empresa prestou de forma inexata cu incompleta
informação de natureza administrativo-tributaria relativa às operações de importação
analisadas, a aplicação da penalidade encontra se plenamente justificada, posto que os
fatos se subsumem à hipótese prevista pela norma sancionadora.
A FERTIPAR ingressou com impugnação por meio da qual alegou:
 Houve mero erro formal ao não atentar para a expressão usada pela TEC para indicar
o teor de pentóxido de fósforo:
Em verdade, a recorrente cometeu equívoco ao não atentar para o
preenchimento dos Conhecimentos Marítimos levado a efeito no Porto de
Damietta, Egito, onde foi feito o carregamento dos navios MV Ida e MV Blue
Princess, tào somente em relação ao uso da expressão "mínimo de 18%" ao invés
de "não superior a 22%", isto referente ao Teor de Pentóxido de Fósforo, em
desconformidade, assim, com a redação dada ao item 3103.10.10 da NCM.
Que houve equívoco, não há questionamento, vez que, no entendimento do
AFRFB cm seu Relatório, tal descrição abriu margem para uma interpretação
ampliativa dos itens em que poderia ser inserida a mercadoria importada,
podendo, assim, pertencer a mais duas outras categorias de classificação na
NCM, quais sejam a 3103.10.20 e a 3103.10.30.
 Mas não houve dúvida de que os bens importados estavam devidamente classificados
na NCM 3103.10.10 pois estavam acompanhados de certificados de análise química que
indicava, o teor de pentóxido de fósforo, e a autoridade do despacho não teve dúvida a
respeito nem a questionou:
Inobstante, e daí se origina a irresignação da ora impugnante, nas próprias DI's
das duas cargas, encontram-se os Certificados de Análise Química do produto
importado, sendo que, ambos, delineiam a inexistência de teor de pentóxido de
fósforo superior a 22%, restando óbvio que, se não superior a 22%, a única
descrição que poderia ser aplicável à mercadoria seria aquela que, com efeito, foi
reportada no Conhecimento Marítimo da carga, até pelo fato de que na NCM não
há hipótese de descrição a menor que a descrita para a carga.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

A carga do navio MV Blue Princess, tem como atestado em seu Certificado de
Análise Química o teor de 20,26%, enquanto que o MV Ida tem o teor de
20,08%.
........
.........
Bastaria que o AFRFB levasse em consideração os documentos acostados às D
Ps para que chegasse à incontroversa conclusão de que se tratava apenas de um
erro formal, plenamente suprimível, sem qualquer prejuízo para a fiscalização
aduaneira.
Ao aventar a possibilidade de que o produto importado poderia ser classificado
em qualquer dos itens decorrentes da raiz 3103.10 (superfosfatos), o AFRFB
simplesmente olvidou os Certificados de Análise Química do produto e
sobrelevou, ao extremo, nosso ver com inafastável excesso, o equívoco na
redação do item.
Com efeito, nada mais do que os Certificados de Análise Química são exigíveis
para configurar a qualidade química do produto, sendo que, em caso de dúvida
real cm relação a tal aspecto, caberia, inclusive, a retenção da carga até que fosse
comprovada sua real qualidade química, através de análise de amostra.
O fato é que a carga foi, de forma incontinente, liberada e seguiu seu destino
final, sendo perfectibilizada a importação, através da emissão das Declarações de
Importação, motivo pelo qual, há que se argumentar, não houve qualquer duvida
do AFRFB em relação ao teor de fosfato existente e de sua correta classificação
no item 1303.10.10.
Ou seja, as DFs deixaram claro para o AFRFB que a carga não possuía teor de
fosfato superior a 22%, mas, todavia, foi iniciado procedimento fiscal tão
somente por haver ocorrido erro na redação da descrição do item da NCM.
Sem dúvida, nosso ver, houve excesso.
Especificando ainda mais, a impugnante não declarou produto diverso, fazendo
uso do código correto, muito embora na redação de sua descrição tenha incorrido
em claro equívoco.
 O bem é destinado a fabricação de fertilizantes e não pode ter teor de pentóxido de
fósforo menor que 18% nem superior a 22%; ou seja, ele só poderia se classificar na
NCM adotada;
Bom ressalvar que tal produto é destinado à fabricação de fertilizante agrícola,
sendo que o teor de pentóxido de fósforo deve, necessariamente, ser superior a
18% e inferior a 22%, qualidade química imprescindível para que tal produto
seja utilizado na fabricação de fertilizante.
Nosso ver, o AFRFB poderia ter procedido sua análise de forma mais
consentânea com o ideal de justiça que deve nortear a atuação de qualquer agente
público, haja vista que os Certificados de Análise Química, se não afastavam a
ocorrência de equívoco na redação da descrição da NCM, ao menos
demonstrariam isto de forma cabal, que não houve qualquer ocorrência de má fé
por parte da impugnante.
Em síntese, a impugnante está sendo autuada por haver cometido um erro
formal, qual seja, exibir redação diversa da constante da descrição do item
3103.10.10 da NCM. Note-se que diversa, mas não excludente ou tecnicamente
imprópria.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

 Não houve má fé ou intenção de burlar o controle aduaneiro.
Ora, em verdade, tal redação, inclusive, inexiste na NCM, restando claro que não
houve qualquer tentativa de induzir a Receita Federal a erro, o que poderia
ocorrer somente se a redaçào diversa fosse afeta a outro item de classificação da
NCM, e, em tese, trouxesse algum benefício para o contribuinte e prejuízo ao
interesse público.
De outra sorte, face os mesmos Certificados de Análise Química, não houve,
bem como não haveria se fosse relevado o claro equívoco na redação da
descrição do item da NCM, qualquer locupletamento da impugnante, que, da
mesma forma, seria, como de fato foi, beneficiária de alíquota "0%"
Se houvesse dúvida, o que não é razoável sequer aventar, teria havido, por certo,
prevaricação do agente público.
Da atuação do AFRFB resta indubitável que, mesmo para ele, não houve erro de
classificação da mercadoria, este, logicamente, passível de penalidade a ser
aplicada pela autoridade aduaneira, mas, simplesmente, erro na redação da
descrição do item, este último que foi, à evidência, utilizado de forma correta,
correspondendo ao produto importado em suas características químicas.
Alçar um erro de redação na descrição de um item da NCM ao status de erro de
classificação, completamente distinto e inconfundível, nào se nos parece uma
medida recoberta de qualquer senso de justiça, o que, queremos crer, nào é a
intenção dc um Órgão como a Receita Federal do Brasil
Ao final resume e conclui:
a) Não houve erro de classificação, sendo o código numérico inserto nas DIs o
correto para o produto importado;
b) O AFRFB não duvidou cm qualquer momento de erro de classificação, tanto
que emitiu as pertinentes DIs e não requereu a retenção da carga para aferir o
teor de pentóxido de fósforo existente;
c) Resta claro que a única argumentação é o erro de redação da descrição do item
3103.10.10;
d) O AFRFB teve pleno conhecimento dos Certificados de Análise Química do
produto, o que infere-se da emissão das DIs, sendo que se assim não ocorreu,
resta incontroverso o ato de prevaricação do agente público;
e) A argumentação de que a redação da descrição do item poderia levar à dúvida
quanto à classificação do produto não passa de mero exercício de retórica,
facilmente suprimível ante os Certificados de Análise Química do produto;
De forma alguma a impugnante agiu de má-fé, com dolo, buscando induzir a
erro o agente público, ou, quiçá, foi beneficiária de qualquer locupletamento
ilícito face seu erro de redação na descrição do item da NCM corretamente
apontado
Por fim, não há confusão possível entre erro de redação e erro de classificação,
ambos essencialmente distintos, devendo ser aferida a ocorrência de quaisquer
dos elementos elencados no item anterior para eventual configuração de erro de
classificação, sob pena de vício material quanto a matéria de fato e direito que
fundamenta o AI.
Sr. Julgador, não se trata de ato dc benevolência o que se requer nesta
impugnação, mas, isto sim, que seja aplicada a legislação vigente, mas não de
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

forma leonina, infligindo a qualquer erro formal, in casu de redação da descrição
de um código corretamente aplicado ao produto, um caráter draconiano, sem
buscar a existência/inexistência de dolo ou má fé em sua consecução.
Ora, a impugnante não se equivocou de forma premeditada, até pelo fato de que
seria estapafúrdia uma tese como essa, que, infere-se, seria como buscar, de
forma consciente, a autopunição.
Por derradeiro, acreditamos que o senso de justiça deve permear a atuação de
Órgãos como a Receita Federal, sendo a presente autuação, nosso ver, um
exemplo lapidar de exercício arbitrário da própria razão, ressalve-se que não do
órgão, sendo que a presente impugnação busca demonstrar que o procedimento
fiscal ora vergastado não pode prosperar, devendo ser revisto e julgado
plenamente improcedente, face sua completa insubsistência.
Como consectário lógico, devem permear o processo administrativo fiscal, dos
quais, para efeito desta impugnação, ressaltamos os da legalidade, da
razoabilidade c da proporcionalidade, este dois últimos que preconizam a
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público, e, por fim aos princípios da moralidade, do interesse público e
da segurança jurídica.
A impugnante é empresa brasileira, que tem como ramo de atividade, há mais de
20 anos, a fabricação e venda de fertilizantes agrícolas, sendo uma das maiores
importadoras que utilizam o Porto do Itaqui.
Ademais, sempre esteve em consonância com a legislação afeta a sua atividade,
notadamente a aduaneira, sendo cônscia de sua responsabilidade fiscal, bem
como sabedora de seus deveres legais.
Entretanto, como sujeito também de direitos, a impugnante não pode se resignar
a acatar uma Autuação que considera recoberta de excesso em sua lavratura, com
claro vício material, razão pela qual, inconformada, com fulcro nos princípios
mais basilares de um Estado Democrático de Direito, maneja o presente recurso,
pugnando pela reforma da decisão que impôs a presente multa, face sua
insubsistência e improcedência, com o acolhimento, in totum, da presente
Impugnação.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
arguindo preliminarmente a prescrição intercorrente em face do transcurso de mais de 6 anos
sem que nenhum ato tivesse sido praticado no processo administrativo. Assim, no seu
entendimento, haveria que se aplicar o disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 que trata da
prescrição intercorrente no processo administrativo. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da
multa imposta, uma vez que foi indicada NCM correta e que a analise deveria ter sido realizada
considerando todos os documentos e não apenas a DI.
É o relatório

Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

Voto
Conselheira Keli Campos de lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser admitido.
No que tange as questão preliminar da prescrição intercorrente suscitadas em sede
de recurso voluntário, considerando que trata-se de questão de ordem pública não sujeita a
preclusão, aprecio-as e desde já afasto as alegações.
Neste ponto, a Recorrente argumenta a aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/99, concluindo pela prescrição intercorrente em decorrência da morosidade da apreciação
da impugnação, sendo certo que o processo foi encaminhado para julgamento em 2013 e
somente em 2019 foi novamente movimentado, ou seja, após decurso de mais de 6 (sete) anos
sem qualquer ato administrativo. Contudo, nenhuma razão lhe socorre.
No que tange a aplicabilidade do instituo da prescrição intercorrente aos processos
administrativos conforme disciplinado no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, não há que se falar em
aplicabilidade no âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afasto a preliminar suscitada.
No que tange ao mérito, igualmente não assiste razão ao Recorrente. Isto porque,
ao contrário do que sustenta, o caso dos autos não há aplicação de multa por indicação incorreta
de NCM, mas de omissão ou informação inexata ou incompleta a considerar que a Recorrente
deveria ter consignado na DI os percentuais de pentóxido de fósforo e não apenas o percentual
mínimo.
Conforme se infere dos autos e confessado pela Recorrente (fls.609), ao descrever
os itens informados esta informou indevidamente o percentual “mínimo de 18%” do teor de
pentóxido de fósforo, em desconformidade, assim, com a redação ao item 3103.10.10 da NCM,
vejamos passagem da impugnação:

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

Assim, como bem asseverado pela própria Recorrente o teor de pentóxido de
fósforo em peso é um dado essencial para discriminar a correta classificação NCM para cada
produto desse tipo.
Neste ponto, reportamos a classificação fiscal desse tipo de produto que parte da
subposição 3103.10, por se referir a produtos superfosfatos, com diferenciação nos níveis de
item e subitem pelo grau porcentual de presença em peso de pentóxido de fósforo, a saber:
(i)
igual ou inferior a 22%, ou
(ii)
se superior a 22 ̈e inferior a 45%, ou
(iii)
se igual ou superior a 45%,
Neste ponto caberia ao Recorrente indicar não o percentual mínimo de pentóxido
de fósforo, mas sim o percentual máximo para atender a conformidade prevista à redação do
item 3103.10. Em outras palavras, informar que o produto possui no mínimo 18% não esclarece
se ele tem mais ou menos que 45%, ou se tem teor inferior a 22%. Logo, ao não declarar
expressamente, a Recorrente prestou informações incompletas atraindo a aplicação da a
penalidade prevista no artigo 711 do regulamento aduaneiro.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o 10.833, de 2003, art.
69, § 10.):
(...)
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tríbutàría, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o. 10.833, de 2003,
art. 69, §2°):
(...)
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
Nesse sentido, a aplicação da multa - penalidade que tem natureza objetiva - esta
regulamentada e prevista na legislação, que tem como fim precípuo o poder de polícia aduaneiro.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.434 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18336.720028/2013-63

Fl. 722
DF CARF MF
Original